Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706370-64.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FABIANA CRISTINA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. TIDEM. MÁ-FÉ. OPÇÃO ENQUANTO EXERCIA OUTRA FUNÇÃO REMUNERADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1009 STJ. DESCABIMENTO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. 1. Para o recebimento da gratificação dedicação exclusiva TIDEM prevista no artigo 19, VIII e §4o da Lei Distrital n. 3.318/2004 e no artigo 21, VII e § 6o, I e II da Lei Distrital n. 4.045/2007, que regeram o período discutido nos autos, era necessário que o servidor fizesse a opção pelo regime de dedicação exclusiva. 2. Configura má-fé do servidor a assinatura de termo de opção pelo regime da TIDEM, no qual consta a declaração inverídica de que não exercia outra atividade remunerada pública ou privada. 3. Uma vez configurada a má-fé, como no caso dos autos, exclui-se a relação com o Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça no qual se discute se o Tema 531 abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé, não havendo motivo para suspensão. 4. O prazo decadencial quinquenal previsto no artigo 54 da Lei n. 9.784/1999, com aplicação aos processos administrativos no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, não se aplica ao direito de ressarcimento veiculado nos autos por tratar de hipótese de má-fé, conforme ressalva contida na própria norma. 5. O Supremo Tribunal Federal fixou a Tese de Repercussão Geral n. 666 (RE 669.069) segundo a qual “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que, inexistindo prazo específico em lei, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932. 5.1. O termo inicial do prazo prescricional dá-se com a ciência inequívoca do dano pela Administração Pública. No caso dos autos, verifica-se que a ciência inequívoca do dano (actio nata) pelo apelado/autor ocorreu no ano de 2016, no curso do procedimento administrativo 0080-006127/2016, referente à auditoria no 05/2011. O ajuizamento da ação em 21/06/2019 ocorreu antes do decurso do prazo prescricional quinquenal. 6. Configurada a má-fé, imperioso o ressarcimento pela servidora ao Distrito Federal dos valores recebidos indevidamente a título de TIDEM. 7. Preliminares e prejudiciais rejeitadas. Apelo conhecido e desprovido. Honorários majorados. No especial, a recorrente alega que não deve ser incumbida a devolver a gratificação TIDEM (Gratificação de Dedicação Exclusiva), em face da superveniência da prescrição e da decadência quanto à cobrança dos valores recebidos a título da referida gratificação, porque transcorridos mais de cinco anos, e pelo fato de ter sido demonstrada a boa-fé da recorrente. Afirma que, caso mantido o acórdão recorrido, os juros devem ser contados da ciência do servidor quanto à obrigatoriedade da devolução. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos acima expendidos, ao argumento de infringência à coisa julgada. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR COMPROVADA MÁ-FÉ. PRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 669.069/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.4.2016. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia à fixação do prazo prescricional da ação de ressarcimento de benefício previdenciário pago indevidamente, quando comprovada a má-fé do beneficiário. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 669.069/MG, em sede de repercussão geral, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 28.4.2016, consolidou a orientação de que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 3. De fato, a prescrição é a regra no ordenamento jurídico, assim, ainda que configurada a má-fé do beneficiário no recebimento dos valores, inexistindo prazo específico definido em lei, o prazo prescricional aplicável é o de 5 anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, em respeito aos princípios da isonomia e simetria. 4. Enquanto não reconhecida a natureza ímproba ou criminal do ato causador de dano ao erário, a pretensão de ressarcimento sujeita-se normalmente aos prazos prescricionais. 5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.” (REsp 1825103/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 22/11/2019 e REsp 1973920/RS, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14/2/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Demais disso, restou decidido no acórdão recorrido que “o prazo decadencial quinquenal não se aplica ao direito de ressarcimento veiculado nos autos por tratar de hipótese de má-fé” (ID 27609815). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, o órgão julgador decidiu demanda com base na legislação distrital, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo em relação à indigitada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Ademais, “o juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027